Tribunal: TJDFT
Processo: 0748021-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748021-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: CLEIDIMAR HOLANDA LUZ SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E OUTROS em face do despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743810-72.2024.8.07.0001, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão não foi fundamentada e que não foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido no ID 77970918. Intimados sobre possível não conhecimento do recurso por não cabimento, os agravantes se manifestaram no ID 78491973 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, ante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado. O art. 203 do Código de Processo Civil define os conceitos de sentença, decisão interlocutória e despacho, qualificando como despacho o pronunciamento judicial que não tem conteúdo decisório: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Já o art. 1.015 do CPC prevê as decisões interlocutórias que são hipótese de cabimento do agravo de instrumento, as quais se referem exclusivamente a decisões interlocutórias: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, o pronunciamento judicial objeto do recurso se limita a deferir a instauração do incidente processual e determinar a citação dos sócios para se manifestarem, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, os quais preveem o seguinte: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Trata-se assim de provimento meramente ordinário, com natureza jurídica de despacho, que efetua o mero impulsionamento do processo. O despacho não resolve qualquer questão processual controvertida nem afeta a esfera jurídica dos agravantes, limitando-se a iniciar o trâmite do incidente processual, ao fim do qual, após a oportunidade para exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos interessados, será proferida a decisão acolhendo ou rejeitando a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte em casos idênticos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1.001 E 1.0015 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Descabe falar em recurso manifestamente inadmissível quando se verifica que o Agravante, ao menos em tese, rebateu o fundamento central da decisão que lhe fora desfavorável, qual seja, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cunho decisório da decisão recorrida e, nessa esteira, tendo o Agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao que exige o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 1o, não há que se falar em não conhecimento do recurso. 2 – Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, além de o ato atacado no Agravo de Instrumento não ser desafiada por meio de tal recurso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi determinado o processamento de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça a ausência de cunho decisório da decisão que determina o processamento do incidente, o que é reforçado, no caso, pelo fato de que o Juiz a quo apenas deu cumprimento ao quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768) pela egrégia Quinta Turma Cível. 4 – Ausente constatação de que o Agravante praticou alguma das condutas previstas no art. 80, do CPC, bem como não verificada a manifesta improcedência do recurso, há de ser rejeitada a pretensão de que seja ele condenado nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do mesmo diploma legal. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1293607, 0728523-14.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 11/11/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL QUE ADMITE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NATUREZA JURIDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. "O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento" (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1294123, 0724705-54.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 05/11/2020.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1156027, 0704812-82.2017.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2018, publicado no DJe: 11/03/2019.) Assim, ante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado, que deve ser qualificado como despacho, e não como decisão interlocutória, necessário concluir pelo não cabimento do agravo de instrumento e, consequentemente, pelo não conhecimento do recurso interposto. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante o não cabimento de recurso em face de despacho sem conteúdo decisório. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025 14:23:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador